Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA. IMÓVEL. BEM EXCLUÍDO DA COMUNHÃO. HERANÇA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. SEM COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A aquisição de bem com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação de bem participar proveniente de herança descaracteriza a comunhão, de acordo com o art. 1.659, inciso II, do Código Civil.
2. É necessária a demonstração de que o bem imóvel foi adquirido, em substituição, com recursos decorrentes da herança, doação ou alienação de outro bem particular do cônjuge ou companheiro, existente antes do casamento ou da união.
3. Não consta na escritura pública a sub-rogação do bem. O imóvel foi adquirido na constância do casamento, o que enseja a presunção do esforço comum do casal na aquisição do imóvel.
4. O fato de a esposa do executado ter recebido herança antes da aquisição do imóvel não prova, por si só, que ele foi adquirido com os valores recebidos título de herança.
5. Com relação à transmissão do imóvel a terceiro, não há qualquer registro na matrícula a respeito do contrato de compra e venda celebrado.
6. Recurso conhecido e não provido.